Tribunal: TJDFT
Processo: 0745641-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IPC. VALOR PAGO A MAIOR. METODOLOGIA DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA.
1. O saldo devedor da cédula de crédito rural, majorado pela aplicação indevida do IPC de 84,32%, impactou diretamente os lançamentos de encargos cobrados após abril de 1990.
2. Ajustado o saldo devedor daquele mês, pela aplicação da variação do BTN (41,28%), devem ser refeitos os lançamentos posteriores – débito e crédito – para se calcular corretamente o valor que foi desembolsado a mais pelo mutuário, com o devido abatimento dos valores não desembolsados.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.